Tribunal: TJBA
Processo: 8009521-51.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009521-51.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANIBAL BARRETO SANTOS e outros (23)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. DIVERGÊNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS ENVOLVENDO MÚLTIPLAS VARIÁVEIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TEMA 1.017/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de Impugnação à Execução de Sentença relativa ao pagamento da Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP III a policiais militares reformados, homologou integralmente os cálculos apresentados pelos exequentes no valor de R$ 12.376.933,27, rejeitando a planilha apresentada pelo ente público no montante de R$ 8.988.244,18, configurando diferença superior a R$ 3.388.689,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologou os cálculos dos exequentes sem a produção de prova pericial contábil, diante da significativa divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes, observou o devido processo legal e o contraditório; (ii) estabelecer se o Tema 1.017 do STJ, relativo à prescrição do fundo de direito em razão do ato de aposentadoria, aplica-se ao presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.017 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a ação originária já possui sentença de mérito transitada em julgado que reconheceu o direito dos autores à GAP III, encontrando-se o feito em fase de cumprimento de sentença, não havendo discussão sobre prescrição do fundo de direito.

4. A divergência entre os cálculos apresentados pelas partes supera 27% do valor total executado, envolvendo questões técnicas complexas como: base de cálculo do soldo conforme patente/graduação, cômputo do décimo terceiro salário, índices de correção monetária (TR versus IPCA-E) e termo inicial dos juros de mora.

5. A homologação de cálculos sem a devida instrução probatória, quando há impugnação fundamentada com divergência substancial de valores, viola o princípio do contraditório (art. 5º, LV, CF/88) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88).

6. A prova pericial contábil constitui meio adequado e necessário para dirimir controvérsias envolvendo cálculos de elevada complexidade, nos termos dos artigos 464 e 524, § 2º, do CPC, devendo o juiz determinar sua produção de ofício quando a matéria exigir conhecimento técnico especializado.

7. O direito à produção de provas é corolário do devido processo legal e não pode ser suprimido quando necessário ao esclarecimento de questões técnicas controvertidas, especialmente em demandas envolvendo a Fazenda Pública e valores de grande monta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009521-51.2019.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANIBAL BARRETO SANTOS e outros (23)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .